Tribunal: TJMT
Processo: 1004468-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004468-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMUNDO CESAR CICERO LEITE - CPF: 161.528.081-20 (RECORRENTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº

1004468-33.2025.8.11.0001.

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
EDMUNDO CESAR CICERO LEITE
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, o recorrido adquiriu passagens aéreas para percorrer o trecho entre
Maceió a Cuiabá, que tinha previsão de chegada às 05h15, do dia 26.05.2024, contudo, houve cancelamento do voo e remanejamento para o voo que chegou ao destino final na data de 27/05/2024, às 00h40, ou seja, com a aproximadamente 20 (vinte) horas de atraso
.

2.

Assim, o cancelamento do voo e a diferença de quase 20 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - COVID-19 - INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar. 2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor. 3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10247980420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

7.

Recurso conhecido e não provido.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025